Tribunal: TJBA
Processo: 8003326-53.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003326-53.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GIRLEI RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTES AUTOMÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ADICIONAL DE 40% REFERENTE AO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. CARGO EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.460/2018. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. ADICIONAL DE 10% PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.460/2018. PAGAMENTO PARCIAL EM 5%. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Porto Seguro/BA, referentes ao pagamento de reajustes anuais do piso nacional do magistério, adicional de 40% com base em cargo extinto (Professor Nível Especial) e gratificação de 10% pelo exercício em escola situada em zona rural, paga em percentual inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Possibilidade de extensão automática, por decisão judicial, dos reajustes do piso nacional do magistério aos vencimentos de toda a carreira docente municipal; (ii) Aplicabilidade do adicional de 40% referente a cargo extinto pela legislação municipal; (iii) Correção do pagamento da gratificação pelo exercício em escola rural, paga em percentual inferior ao previsto em lei local. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso merece parcial provimento. Não há direito à replicação automática dos reajustes do piso nacional do magistério, pois a remuneração dos servidores somente pode ser fixada por lei municipal específica (CF, art. 37, X), sendo vedado ao Judiciário majorar vencimentos com base em isonomia (SV nº 37/STF). Do mesmo modo, é indevido o adicional de 40% relativo ao cargo de Professor Nível Especial, extinto pela Lei Municipal nº 1.460/2018, que apenas disciplina a progressão funcional mediante qualificação acadêmica. Por outro lado, restou comprovado que o adicional pelo exercício em escola rural, previsto no art. 81 da Lei Municipal nº 1.460/2018, vem sendo pago em apenas 5% do vencimento básico, quando o percentual devido é de 10%, razão pela qual é devida a complementação com pagamento retroativo e implantação futura. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o Município de Porto Seguro a implementar integralmente o adicional de 10% sobre o vencimento básico do apelante, pelo exercício em escola rural, bem como a pagar as diferenças retroativas, mantida a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: Não cabe ao Poder Judiciário estender os reajustes do piso nacional do magistério ou conceder acréscimos vinculados a cargos extintos sem lei municipal específica, sob pena de violação ao art. 37, X, da CF e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; contudo, é devido o pagamento integral do adicional de 10% pelo exercício em escola rural quando houver previsão expressa na legislação local. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, X; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 1.460/2018, art. 81. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Tema 911 (sobrestado); TJ-BA, Apelação Cível nº 8005269-43.2023.8.05.0039; TJ-BA, Apelação Cível nº 80000026-66.2017.8.05.0189. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12